Tribunal: STF
Processo: RHC 232701
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 728.476/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, e §7º, III, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5).



    Buscando anular a condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, em parte, pelo Ministro relator, a fim de redimensionar a sanção do paciente para 23 anos e 4 meses de reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão impetrado (Doc. 36). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 55): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES COMPLEMENTARES AO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UNICIDADE RECURSAL. TESES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, POR NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR ESTAR O RÉU COM VESTIMENTAS DO PRESÍDIO E PELA FALTA DE PROCURAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO VERIFICADA. ADVOGADO QUE APRESENTOU TODAS AS PEÇAS PROCESSUAIS ADUZINDO TESES PERTINENTES AO CASO. NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DO RÉU NA SESSÃO DO JÚRI COM VESTIMENTAS CIVIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FALTA DE PROCURAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, diante da negativa de recebimento das razões complementares ao recurso de apelação.



    2. Não havendo apreciação das teses de nulidade processual pelo Tribunal de origem, não cabe a esta Corte a análise inaugural das matérias, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    3. De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte "sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula n. 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no HC n. 784.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).



    4. Na espécie, não se verifica nulidade por deficiência de defesa técnica, pois devidamente apresentadas alegações finais, recurso em sentido estrito e razões de apelação, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor outrora constituído.



    5. Segundo a orientação desta Corte, eventual "nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição", mas "desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido" (RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/8/2019). Na hipótese, o Juízo de primeiro grau apresentou fundamento válido para o indeferimento do pleito de o réu usar vestimentas civis na sessão plenária do júri, em razão da garantia de segurança dos presentes à sessão.



    6. Por outro lado, não há ilegalidade na exasperação da pena-base relativa à vetorial da culpabilidade, pois foi fundamentada em elementos concretos dos autos, no caso, o descumprimento da medida de não manter contato com a vítima e seus filhos.



    7. Não alegada pela defesa, em momento oportuno, a tese de nulidade processual por falta de procuração do assistente da acusação fica preclusa a análise da matéria.



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) o recorrente, ao contrário do indicado no v. acórdão, estava sendo processado à revelia, sem defesa efetiva, seja em sede de inquérito policial, seja na primeira fase do Júri, ou mesmo em Plenário, não se providenciando ao réu a plenitude de defesa que é inerente ao Júri popular; (b) o Tribunal de Justiça de São Paulo ao deixar de analisar as razões complementares de Apelação agiu em evidente negativa de prestação jurisdicional; (c) submeter o recorrente à utilização de vestimenta de interno do sistema penitenciário em julgamento pelo Tribunal do Júri traduz a clara ofensa aos princípios da plenitude de defesa, isonomia e ao da dignidade da pessoa humana; e (d) A motivação para elevar a pena de seu patamar mínimo é completamente infundada, sem respaldo nos autos. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade do processo e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de afastar a nulidade relacionada à ausência de defesa técnica, nos termos seguintes: 



    No que tange à tese de nulidade do julgamento da apelação, por negativa de prestação jurisdicional, por não ter o Tribunal recebido as razões complementares ao recurso de apelação, nos termos da jurisprudência desta Corte, "em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.) 



    […]



    Relevante destacar, por oportuno, que o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. De fato, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (AgRg no HC n. 463.316/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 24/3/2020.) 



    […]



    De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte, "sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no HC n. 784.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).



    […]



    No caso dos autos, verifica-se que o advogado que anteriormente assistia o agravante apresentou alegações finais, em 4/3/2018, requerendo a impronúncia do acusado pela legítima defesa, o reconhecimento da confissão e o afastamento das qualificadoras (fls. 331-344). 



    A sentença de pronúncia foi prolatada em 17/4/2018. 



    Em 18/5/2018, consta decisão do Juízo de primeiro grau, na qual deixou de receber o recurso da defesa em face da decisão de pronúncia, em razão da inadequação da via, porém, determinou a intimação da parte para apresentar razões recursais no prazo legal (fl. 291). 



    Atendendo à intimação, o advogado apresentou recurso de apelação em face da sentença de pronúncia, em 22/5/2018, pleiteando a impronúncia do réu, o reconhecimento da confissão, a concessão de prisão domiciliar, a desclassificação para homicídio simples e a revisão da dosimetria da pena (fls. 295-317). 



    O juízo, verificando o equívoco na nomenclatura da peça apresentada pela defesa, decidiu pela aplicação do princípio da fungibilidade e recebeu as razões como de recurso em sentido estrito (fl. 319). 



    O Tribunal julgou o recurso em sentido estrito em 6/6/2019. 



    A defesa deixou de cumprir o prazo para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do CPP, o que foi consignado pelo juízo à fl. 373. 



    Foi certificada a constituição de novo advogado pelo réu em 14/2/2020 (fl. 374). O Juízo de primeiro grau abriu novo prazo para a nova defesa para cumprimento do art. 422 do CPP (fl. 389). 



    A sessão plenária do Júri ocorreu em 22/10/2020 (fl. 411). 



    Em 11/11/2020, a defesa apresentou razões de apelação, alegando as seguintes teses de defesa: depoimento controverso de testemunha de acusação, cerceamento de defesa, por ter o juízo negado perguntas formuladas pela defesa à testemunha, não ocorrência das qualificadoras do feminicídio, do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, nulidade do feito pois o julgamento foi contrário à prova dos autos, pedindo a anulação da condenação (fls. 123-128). 



    Desse modo, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, pois devidamente apresentadas alegações finais, recurso em sentido estrito e razões de apelação, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor outrora constituído. 



    Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). E, no particular, da análise dos autos, não há falar em insuficiência defensiva, pois, ao contrário do alegado, foram apresentadas alegações finais, recurso em sentido estrito e razões de apelação pelo defensor constituído pelo recorrente. Além disso, conforme destacado pelo STJ, o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade.



    Nesse contexto, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No particular, o recorrente também não demonstrou de que modo a renovação da fase processual o beneficiaria, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a invalidar a condenação. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Do mesmo modo, inexiste negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao deixar de analisar as razões complementares dos novos defensores do recorrente, pois, Exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE 421960 AgR-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 16/82007). No mesmo sentido: ARE 1303966 AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16/8/2023; ARE 1431218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023; RHC 139307, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 8/6/2020); AI 629337 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 30/4/2009.



    Quanto à alegação de que utilização de vestimenta de interno do sistema penitenciário em julgamento pelo Tribunal do Júri traduz a clara ofensa aos princípios da plenitude de defesa, isonomia e ao da dignidade da pessoa humana, tampouco assiste razão à defesa.



    Ao indeferir a substituição da vestimenta do recorrente na sessão de Julgamento, consignou o Juiz Presidente do Tribunal do Juri: 



    Quanto à impossibilidade de uso de roupas comuns - decisão tomada, nesta sessão, por este magistrado, a partir de prévia consulta realizada junto ao chefe da escolta que atua hoje no plenário, Sr. Anderson Ubirajara Raia -, registre-se que o uso de trajes do estabelecimento prisional não conota, por si só, aparência de periculosidade ou de culpabilidade eficaz para influenciar negativamente o ânimo dos Jurados (saliente-se, por relevante, que as algemas foram retiradas, nos termos do § 3º do art. 474 do CPP e em consonância com a Súmula Vinculante nº 11). A manutenção da vestimenta usada no âmbito do sistema prisional considera que, não raro, neste Foro Criminal, o maior da América Latina, ocorrem quedas de energia elétrica, sem que haja suprimento mínimo necessário por gerador, servindo, assim, para destacar o réu, pessoa submetida a julgamento, perante os demais presentes, sem que haja risco de fuga (situação que também já aconteceu neste Fórum) ou de erro, em garantia da segurança de todos os presentes. 



    Nota-se que a motivação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da recusa do pleito defensivo. Além disso, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    Na espécie, pontuou o Juízo de origem: 



    Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu praticou o crime de homicídio violando a existência de medida protetiva consistente em “evitar maior proximidade com a apontada vítima” (fls. 303), revelando audácia criminosa e completo desrespeito às instituições regularmente constituídas. 



    O STJ, por sua vez, consignou: 



    Assim, não há ilegalidade na exasperação da pena-base relativa à vetorial da culpabilidade, pois foi fundamentada em elementos concretos dos autos. 



    Observa-se que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao recorrente o vetor judicial atinente à culpabilidade. 



    Sendo esse o quadro, a fixação da pena-base foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa da circunstância judicial ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente